Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725071-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILZA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ONILZA FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. impugnando decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no processo PJE No 0037797-16.2015.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a liberação do valor depositado e o levantamento de valores que seriam da mandante a serem transferidos para a conta da sua advogada, intimando a parte exequente a indicar também conta de titularidade da credora principal (Sra. Onilza), no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que os valores devem ser liberados em favor dos efetivos credores. Em seu recurso, após relatar todo o imbróglio em cumprimento de sentença objetivando a quitação de valores com a extinção do feito pelo pagamento da agravada, informou que apresentou embargos de declaração que foram rejeitados, citando julgados ressaltando que o advogado tem poderes para receber e dar quitação, e direito/dever de pleitear o alvará em seu nome, podendo transferir, levantar, ou sacar os valores em nome de seus constituintes. Ao final, pugna pela concessão de antecipação da tutela ressaltando que a paralisação do feito para aguardar o julgamento do agravo causaria prejuízo às partes, inclusive à agravada, que já efetuou o pagamento do débito, estando pendente apenas a liberação de valores à credora, o que o juízo de origem se nega a determinar. Pugna pela concessão da tutela antecipada para que, mediante expedição de ofício, se proceda à transferência dos valores que se encontram à disposição do juízo, determinando-se o prosseguimento da execução com a liberação dos valores devidos à agravante, depositando-os em conta de sua procuradora, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; e porquanto tempestivo, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados TANTO a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta a agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, DE PLANO, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, considerando os pedidos efetivamente satisfativos, de imediata transferência dos valores em conta à disposição do juízo, liberação dos valores devidos à agravante a serem depositados em conta de sua procuradora; na forma do art. 300 §3o, do CPC, há expressa cautela prevista no Codex para os casos quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Observo evidenciado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Evidentemente, o pleito em exame busca a liberação das quantias para viabilizar o cumprimento da sentença que condenou a ora agravada a reparar os danos apurados, por sentença, mantida em apelação, valores que, após liberados, ficam à disposição da exequente para gastos que comprometem o seu retorno à conta, em caso de reversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência em obediência ao disposto no art. 300 §3o, do CPC. Acrescento que, à luz dos elementos de cognição apurados, e respeitados os julgados apresentados, não vinculantes, não vislumbrei demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que houve, efetivamente, o pagamento feito pela agravada (incontroverso), restando apenas a liberação de valores, concretização da satisfação com o recebimento do valor. Nesses termos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 “caput” e §3o do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga o feito, regularmente, na origem. Não vislumbrando nenhuma das situações admitidas no art. 138, do CPC, indefiro o pedido de admissão de "amicus curiae" no caso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator